Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-14.2014.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Recurso de Apelação n. 0001722-14.2014.8.11.0029
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)
APELANTE(S): AVENILCE FERLA E OUTROS
APELADO (S): MUNICÍPIO DE CANARANA
JUIZ CONVOCADO: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta a qual requer seja reformada a sentença para “determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento de sentença com a incorporação dos 11,98 e/ou a sua liquidação por arbitramento e apuração de índice de conversão em URV e eventual saldo credor”.
Contrarrazões apresentadas no id. 66906970.
A d. Procuradoria-Geral do Estado declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, com molde no artigo 178 do Código de Processo Civil.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, art. 932, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o recurso apresentado consta a identificação de partes e número distintos do presente, ou seja, ao que tudo indica, era destinado a outro feito, inclusive em sua fundamentação. Excertos da peça - id. 66906971:
“CÓDIGO: 45139
PROCESSO No: 1314-23.2014.811.0029
APELANTE: RENY KUHN E OUTROS RENY KUHNE OUTROS, já qualificados nos autos em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, por sua procuradora que esta subscreve, respeitosamente, e dentro do prazo legal, não tendo se conformado com a respeitável sentença de extinçao do cumprimento de sentença fls:, com base nos artigos 924, 1009, 1015 e seguintes do CPC/2015, interpor recurso de APELAÇÃO, pelas razões anexas.
(...)
RAZÕES DE APELAÇÃO
PROCESSO No: 1314-23.2014.811.0029
APELANTE: RENY KUHN E OUTROS
APELADO: MUNICIPIO DE CANARANA/MT
Vara de origem: 1a Vara Cível de CANARANA/MT
(...)
II - RAZÕES RECURSAIS
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença prolatada às fls. dos autos no 1314-23.2014.811.0029 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, LIQUIDAÇÃO DE SENTEÇA promovido em face à ora Apelada perante o v. juízo da14o Vara Cível da Comarca Canarana/MT, que julgou extinta a liquidação de sentença.
DOS FATOS
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por RENY KUHN contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1a Vara Civel da Fazenda Pública da Comarca de CANARANA, que, nos autos do Cumprimento e Liquidação de Sentença (cód. 45139), proposta em face do Municipio de Canarana/MT, julgou “DECLARO zero a liquidação de sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil., por entender que a lei que reestrutura a carreira da Apelada promoveu a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da "liquidação por valor zero", bem assim porque as parcelas foram atingidas pela prescrição. A matéria em pauta é cumprimento e execução de sentença, promovida pelas partes Apelantes, em face do Municipio de CanaranaMT visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 165793/2015, conforme decisão abaixo:
(...)”
Vale dizer, aliás, que ao consultar o recurso ora mencionado na fundamentação (165793/2015) tem como apelante RENY KUHN, ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA, Silvani Maria Tirloni, SÔNIA MARIA DA SILVA, TEREZINHA SHWAAB, VANIA LUCIA ROSA LIMA, Welinton Gomes Rosa, ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON. Já as partes neste feito são AVENILCE FERLA, CLEONICE TERESINHA COPPETTI, EILANE LOUZEIRO PERES, GEANICA NUNES ALMEIDA, GELSON BLASS, IOMARQUES ALVES DE SOUZA, IVETE ADELAIDE SILVEIRA CHAFES, JANAINA DECESARO OLIVEIRA, LEIDIANE FRANCISCO LUZ.
A circunstância ultrapassa um mero erro material passível de ser superado e não há outro caminho senão reconhecer que o recurso é estranho ao feito. Assim, por certo, não impugna especificamente os motivos de decidir, quer dizer, não aduz adequadamente o ônus da dialeticidade.
Sabe-se que a imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art. 489, § 1o, CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir o mesmo paralelismo de adequação, máxime no presente caso que se trata de um dos pressupostos recursais - regra da dialeticidade ou motivação.
O recurso desconexo, atinente a feito diverso do presente, fere o ônus imposto a quem recorre. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) (grifei)
De forma semelhante, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:
(...) 2. O princípio da dialeticidade , que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014) 3. [...] O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 91342/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). 4. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 1006133-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI MUNICIPAL No. 3.797/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ASCENSÃO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 0015477-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
Diante do delineado, a parte recorrente não enfrenta, de fato, a decisão dada pelo juízo primevo.
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Em face ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator